Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0729569-98.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EUDES DE SOUSA VIEIRA, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c com danos materiais e morais ajuizada por EUDES DE SOUSA VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: a) Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, relativa aos contratos 817573465 e 817232962, determinar a cessação definitiva dos descontos relativos ao empréstimo no contracheque da autora. b) CONDENAR os requeridos solidariamente a restituírem de forma simples o valor de R$ 533,34 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), além das prestações descontadas a partir do ajuizamento da ação, corrigido a cada desembolso das parcelas individuais, e acrescido de juros, de1% ao mês, a contar da citação. c) CONDENAR os requeridos solidariamente a pagar à autora pelos danos morais o valor de R$3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais, desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. d) Confirmar e condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da multa diária estabelecida na decisão de ID 110603067, na forma como lá lançada. Pela petição de id 35081071, o autor comunica o descumprimento de decisão judicial que deferiu a antecipação de tutela, confirmada em sentença, trazendo a informação que a parte apelante negativou o seu nome junto ao SPC. Intimado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A informou que estaria cumprindo integralmente a decisão, a qual, na verdade, determinou a suspensão dos descontos de empréstimo. Pela petição de id 38656610, o autor reitera a alegação de descumprimento da decisão, requerendo sejam expedidos ofícios para os órgãos de proteção de crédito para que excluam restrição referente ao contrato 2021817232692. Realmente, deferida a tutela antecipada para que o apelante suspendesse os descontos nos proventos do autor referentes aos contratos nos 817232962 e 817573465, o que foi confirmado pela r. sentença, não pode o réu negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, determino que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e a BP PROMORA DE VENDA LTDA. procedam à exclusão da negativação do nome do autor de todos os órgãos de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do mérito do recurso. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator